Tribunal: TJMT
Processo: 0001017-33.2015.8.11.0109
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001017-33.2015.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUCLIDES GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 137.139.653-15 (APELANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), VALDIRENE ROSA DE LIMA - CPF: 948.949.901-30 (APELANTE), ELIDIO KEROBIS VAZ - CPF: 588.204.188-00 (APELANTE), MARIA DO SOCORRO DE SOUZA VAZ - CPF: 782.297.314-20 (APELANTE), JOSE ANTONIO SALES JUNIOR - CPF: 017.897.761-63 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ELIZABETE STEFANONI SALES - CPF: 895.467.171-34 (APELADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (APELADO), ROBSON FERNANDO LORCA TAVARES - CPF: 012.359.201-19 (APELADO), GUILHERME HENRIQUE BORGES CRUVINEL MELO - CPF: 036.022.911-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELA HAYDEE SILVA ROSA TERRA VERDI - CPF: 321.719.218-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA RURAL – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMIONETE – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – CONTRADIÇÕES NA DINÂMICA DOS FATOS – PROVA INSUFICIENTE QUANTO À CULPA DO RÉU – AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES – FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a responsabilização civil por acidente de trânsito, exige-se, no regime subjetivo, a presença concomitante de ação ou omissão culposa do agente, dano e nexo de causalidade.

Diversamente do que sustenta a parte autora, as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa do apelado pelo evento ocorrido.

Restando desatendido o disposto no artigo 373, I, do CPC, ante a ausência de prova robusta da dinâmica do acidente que evidencie conduta culposa do condutor do veículo, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

EUCLIDES GONCALVES DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença de Id. 312568474, proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação indenizatória n. 0001017-33.2015.8.11.0109, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Sentença integrativa de Id. 163398685, rejeitou os aclaratórios.

Em suas razões recursais de Id. 312568475, o apelante, em síntese, aduz que as provas produzidas nos autos evidenciam a responsabilidade do apelado condutor do veículo pelo acidente.

Alega que a via em que trafegava era uma estrada rural não pavimentada, com curva acentuada seguida de ladeira íngreme, o que inviabilizaria o desenvolvimento de alta velocidade pela motocicleta.

Narra que a dinâmica do acidente, segundo os laudos, vídeos da inspeção judicial e o depoimento da testemunha Elídio Kerobis Vaz, demonstraria que o veículo conduzido por José Antônio invadiu a contramão de direção e atingiu frontalmente o autor, que encontrava-se em sua mão de direção, parado à beira da estrada.

Argumenta que o sinal de frenagem observado na pista e confirmado pela testemunha mencionada indicaria o trajeto de invasão da camionete até o ponto da colisão.

Prossegue asseverando que o próprio depoimento do requerido revelaria contradições relevantes, sobretudo quanto à visibilidade da estrada e à alegação de que o autor trafegava em alta velocidade.

Aduz que o boletim de ocorrência, elaborado logo após o acidente, não menciona que o autor estivesse na contramão, o que, segundo o apelante, revela omissão significativa da parte requerida, caso tal fato tivesse ocorrido.

Relata que a extensão dos danos materiais e físicos sofridos, incluindo fratura exposta e internação prolongada em UTI, revelaria a gravidade da colisão e, por conseguinte, o excesso de velocidade do condutor da camionete.

Ao final, o apelante requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a culpa do condutor José Antônio Sales Júnior e, por extensão, a responsabilidade da proprietária do veículo, Elizabete Stefanoni Sales, nos termos da legislação civil, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes a serem apurados em fase própria de liquidação.

Contrarrazões de Id. 312568479, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação interposta por Euclides Gonçalves de Oliveira, insurgindo-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face de José Antônio Sales Júnior e Elizabete Stefanoni Sales, relativos a acidente de trânsito ocorrido em 25 de setembro de 2012, em estrada rural do Município de Marcelândia/MT.

O recorrente sustenta que restou claramente demonstrado nos autos que trafegava regularmente com sua motocicleta quando foi colhido, em sua mão de direção, por camionete conduzida em velocidade excessiva pelo primeiro recorrido, de propriedade da segunda recorrida, o que lhe teria causado lesões graves e sequelas permanentes.

A sentença de improcedência fundamentou-se na ausência de prova robusta acerca da dinâmica do acidente, especialmente no tocante à autoria da invasão de faixa, bem como na ausência de comprovação da omissão de socorro.

Desta decisão se insurge a parte autora/apelante.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

Compulsando os autos, verifica-se que não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial pela insuficiência de prova do alegado.

Explico.

No ponto central da controvérsia – a dinâmica do acidente – observa-se que o acervo probatório não permite concluir com segurança pela existência de culpa exclusiva ou preponderante do recorrido. O recorrente sustenta que estava parado à margem da pista quando foi colhido frontalmente, e se apoia em trecho do depoimento da testemunha Elídio Kerobis Vaz, em laudo e imagens da inspeção judicial.

Contudo, não há prova direta ou testemunhal presencial do momento exato da colisão. O croqui elaborado pela Polícia Militar apresenta a posição final dos veículos, mas sem precisão técnica quanto ao trajeto percorrido por ambos ou às condições específicas do momento do impacto.

As marcas de frenagem indicadas pelo autor e a posição final dos veículos, embora relevantes, não permitem, por si sós, a imputação inequívoca da culpa. A estrada onde se deu o acidente era não pavimentada, sinuosa e ladeada por vegetação densa, circunstâncias que dificultam sobremaneira a reconstrução exata da dinâmica da colisão.

A testemunha mencionada pelo autor, Elídio Vaz, não presenciou o acidente, tendo comparecido ao local após o ocorrido, prestando informações com base no que observou posteriormente. Friso, ademais, que a testemunha era motorista de ônibus que percorria a linha onde ocorreu o acidente e, quando indagado em audiência de instrução, informou que sequer desceu do ônibus, oportunidade em que esclareceu
“eu tinha um ônibus e eu fiquei sentado dentro do ônibus e de lá eu vi ele lá na frente, ele caído, mas nem lá eu não fui”
. Seu depoimento, portanto, é indiciário, não substituindo a prova direta do fato.

O depoimento do próprio autor revela incertezas sobre a dinâmica, notadamente quanto à sua posição no momento da colisão. Do mesmo modo, o depoimento do recorrido, embora interessado, não se mostrou contraditório ou desprovido de verossimilhança, sendo corroborado pela ausência de elementos técnicos que o infirmem.

No tocante à alegada omissão de socorro, igualmente não se colhe dos autos prova segura de que os recorridos tenham se omitido. Ao contrário, há nos autos indicativos de que o réu buscou assistência, tendo acionado familiares do autor e providenciado o socorro, fato também mencionado na sentença.

Por fim, quanto ao argumento subsidiário relativo à condição de aposentado por invalidez do autor desde 1995, embora mencionado em contrarrazões, não influencia diretamente a discussão de mérito, pois a improcedência da ação decorre da ausência de comprovação da culpa do condutor e do nexo de causalidade, e não da quantificação do dano.

No mesmo trilhar, durante a instrução do feito e inspeção judicial realizadas, não houve qualquer prova apta a demonstrar a responsabilidade do primeiro recorrido no evento danoso, como bem ponderou o juízo
a quo
, o qual a fim de evitar tautologia, transcrevo abaixo:

“De início, cumpre observar que, no boletim de acidente (id. 51495533 - Pág. 38/39), consta somente a versão da parte requerida, colhida logo após o acidente pela Polícia Militar. Na ocasião, o requerido narrou que “estava transitando sentido Marcelândia/Bom Jaguar e ao descer o morro avistou VII vindo em sentido contrário, tentou frear o veículo, mas não conseguiu parar, colidindo assim frontalmente com VII”. (id. 51495533 - Pág. 39).

Também consta no boletim de acidente que, após a colisão, os veículos pararam, cada um, na própria mão de direção, conforme croqui no id. 51495533 - Pág. 38.

Em seu depoimento pessoal, o autor narrou que, na data do acidente, foi em Bom Jaguar deixar um rapaz. Afirmou que, na volta para Marcelândia, estava subindo a ladeira e, ao ouvir o barulho de um veículo, parou, colocou o pé no chão e ficou esperando. Aduziu que a camionete desceu de uma vez e o requerido, ao ver o autor, pisou no freio, a camioneta rodou e o pegou embaixo.

Quando questionado, o autor afirmou:

“(...) eu vinha subindo aí escutei o barulho da camioneta, que lá, na descida, tinha umas pedras, não tinha como eu correr lá. Eu parei quando escutei o barulho da camioneta, botei o pé na barreira, e aí ele vinha descendo, e aí que eu acho que não sei se ele se assustou, o que foi que aconteceu, que ele pisou de uma vez no freio da camioneta e no cascalho a camioneta rodou, desceu ladeira abaixo e me pegou, e não teve pra onde eu escapar, para o lado, para lugar nenhum (...). Eu fiquei na minha mão, no meu lado, eu ia subindo, só que ele desceu na contramão, do lado que eu tava (...)” (destacado).

O autor contou que, no local do acidente, era possível passar dois carros simultaneamente. Relatou que, se o requerido não tivesse acionado o freio, a camionete teria passado. Acrescentou que parou a sua motocicleta para aguardar o carro passar, pois o requerido estava trafegando na mão de direção do autor. Afirma que parou a sua motocicleta quando ouviu o barulho do carro. Aduziu que, após a colisão, o requerido não prestou socorro. Narrou que parou a motocicleta porque os veículos não utilizavam a mão de direção certa, em razão de algumas pedras na estrada, de modo que passavam pela contramão.

O requerido, em seu depoimento pessoal, afirmou que, no dia do acidente, se dirigia a Colíder. Esclareceu que utilizava aquele estrada, pois era mais próximo. Narrou que, em determinado trecho, numa subida, de longe, avistou a motocicleta em alta velocidade, e, quando viu, somente conseguiu frear um pouco e o autor bateu na camionete. Afirmou que estava na mão de direção correta e a colisão ocorreu no topo do morro. Acrescentou que, após o acidente, ligou para a Polícia Militar, para um amigo médico e pediu ao motoqueiro que passava pelo local no momento para retornar e pedir ajuda, chamar ambulância. Esclareceu que permaneceu no local até a ambulância socorrer o autor. Aduziu que a colisão ocorreu no pico da ladeira. Narrou que o autor não estava parado, estava subindo a ladeira e em alta velocidade. Relatou que a motocicleta bateu no farol esquerdo da camionete. Afirmou que o trecho da estrada é reto e as condições de trafegabilidade eram boas, sendo possível passar dois veículos simultaneamente no local. Ainda, contou que não se recordava a velocidade, mas trafegava em pouca velocidade.

A testemunha Valdirene Rosa de Lima Freitas afirmou que não viu o acidente, somente chegou ao local depois. Narrou que o autor estava na beira do barranco e ele não tinha condições de andar. Acrescentou que o requerido estava no local do acidente. Contou que a camionete estava na mão de direção de quem descia e o autor e a motocicleta na mão de direção de quem subia. Relatou que reside no local há 21 anos e a estrada estava um pouco degradada. Acrescentou que havia uma pedra no meio da estrada e, geralmente, quem descia precisava usar a contramão para desviar da pedra. Afirmou que quem transitava no sentido Marcelândia/Bom Jaguar não conseguia seguir na própria mão de direção. Esclareceu que recentemente a pedra foi retirada.

A testemunha José Aparecido Borges contou que não presenciou o acidente, quando chegou, já tinha ocorrido. Afirmou que o autor e o requerido estavam no local. Narrou que a camionete invadiu a contramão. Esclareceu que a camionete estava parada na mão de direção de quem sobe a ladeira e a motocicleta também estava na mão de direção de quem sobe. Afirma que a motocicleta estava entre as duas curvas, uma que fica no início da ladeira e outra abaixo. Quanto às condições da estrada, a testemunha narrou que tinha cascalho e uma pedra bem no meio, sendo necessário o desvio. Afirmou que não era necessário invadir a contramão para desviar, pois havia espaço para transitar na própria mão de direção. Relatou que, no sentido Bom Jaguar/Marcelândia, antes do morro, tinha uma curva acentuada, que não era possível transitar em alta velocidade. Narrou que, ao descer o morro para concluir o frete, com destino ao Bom Jaguar, após a ocorrência do acidente, passou pelo lado direito da camionete.

A testemunha Elidio Kerobis Vaz registrou que não viu o acidente. Afirmou que, quando estava passando pelo local, em direção ao Bom Jaguar, o acidente já tinha ocorrido. Esclareceu que estava passando de ônibus, pois era motorista e fazia a linha. Afirmou que na estrada tinha cascalhos e algumas pedras. Relatou que era possível passar dois carros grandes simultaneamente no trecho e sobrava espaço. Acrescentou que onde ocorreu o acidente não tinha curva. Esclareceu que tinha uma curva no final da descida do morro. Aduziu que o autor estava na mão de direção sentido Bom Jaguar/Marcelândia, na beira da pista. Contou que a camionete estava mais abaixo, encostada no lado direito, na mão de direção de quem desce o morro. Afirmou que o dano na camionete foi no farol do lado esquerdo e a moto bateu no meio, não dava para ver direito. Narrou que o local que o autor estava era no topo do morro. Relatou que havia sinal de frenagem na pista. Aduziu que tinha uma pedra no meio da pista e os veículos que transitavam precisavam desviar para o lado direito da própria mão de direção. Esclareceu que não era necessário desviar para a contramão, pois a pedra era bem no centro. Contou que as valas na estrada eram no final do morro. Afirmou que o sinal de frenagem iniciou na mão de direção da camionete e arrastou até o lado da moto. Narrou que a colisão ocorreu no lado esquerdo da pedra, no sentido de quem desce. Reafirmou que a moto estava caída no lado direito e a camionete no lado esquerdo. Contou que a marca de frenagem no local iniciou na mão de direção da camionete e foi arrastando até o lado da moto.

A testemunha Temistocles Nunes da Silva Sobrinho afirmou que chegou ao local após o acidente. Narrou que, chegou ao local no sentido Marcelândia/Bom Jaguar, e o autor estava do lado esquerdo e a camioneta mais para baixo, no lado direito. Relatou que, na ocasião, o requerido contou que a motocicleta invadiu a contramão e bateu na lateral do veículo, no farol do lado do motorista. Afirmou que não se recorda muito, mas a pista estava boa. Contou que era possível a passagem de dois carros simultaneamente. Relatou que o sinal de frenagem iniciou na mão de direção da camionete. Afirmou que não havia obstáculo na pista e não se recorda se havia curva após o morro.

O declarante Rogério Henrique da Silva afirmou que não presenciou o acidente, chegando depois. Narrou que a camionete estava na mão de quem desce, um pouco encostada no barranco. Relatou que a motocicleta invadiu um pouco a mão de direção da camionete e estava deitada. Narrou que a vítima estava próximo à motocicleta. Afirmou que o requerido aguardou a chegada da ambulância.

Inicialmente, é importante registrar que as testemunhas e o informante ouvidos não presenciaram o acidente, de modo que relataram o que viram após a colisão, quando a vítima ainda estava no local, bem como as próprias impressões de como poderia ter ocorrido o acidente.

Dito isso, verifica-se que restou demonstrado que o ponto de repouso da motocicleta do autor e da camionete do réu, após o acidente, foram, respectivamente, o lado esquerdo (sentido Marcelândia/Bom Jaguar) e lado direito (sentido Marcelândia/Bom Jaguar). Isto é, ambos pararam na própria mão de direção, de modo que, por essa informação, não é possível precisar quem invadiu a contramão.

As testemunhas, com exceção de José Aparecido Borges, afirmaram que os veículos estavam parados na respectiva mão de direção. Essa posição foi indicada no croqui do boletim de acidente de trânsito, o qual possui presunção relativa de veracidade.

Somente a testemunha José Aparecido Borges afirmou que ambos os veículos estavam na mão de direção do autor, ou seja, lado esquerdo (sentido Marcelândia/Bom Jaguar). A afirmação, isolada e contrária aos demais depoimentos e ao boletim de acidente elaborado pela Polícia Militar, não é suficiente para comprovar que o requerido invadiu a contramão.

Na versão do autor, existiam pedras na pista, o que ocasionava, frequentemente, invasão da contramão pelos motoristas que passavam pelo trecho no sentido Marcelândia/Bom Jaguar, isto é, no sentido da camionete. O autor afirmou que parou a motocicleta quando ouviu o barulho do carro. Acrescentou que o requerido já trafegava na contramão, por essa razão foi necessário parar e aguardar o carro passar.

Ocorre que essa afirmação não encontra lastro nas demais provas produzidas. Dentre as testemunhas que relataram a existência de uma pedra grande na estrada, apenas a senhora Valdirene Rosa de Lima Freitas relatou que era necessário invadir a contramão para conseguir passagem. As testemunhas Elidio Kerobis Vaz e José Aparecido Borges afirmaram que havia uma pedra grande bem no centro da estrada, porém, não era necessário invadir a contramão. Ao contrário, era perfeitamente possível que cada veículo permanecesse na sua mão de direção e atravessasse o trecho simultaneamente.

A testemunha Elidio Kerobis Vaz afirmou que era possível a passagem de dois carros grandes e ainda sobraria espaço.

Por oportuno, destaca-se que, na inspeção judicial, conforme gravação realizada pela magistrada (id. 127688293), há indicação do local onde estava a pedra mencionada pelas testemunhas e o local indicado é na mão de direção do autor, lado esquerdo (sentido Marcelândia/Bom Jaguar). Esses elementos probatórios indicam que o obstáculo mencionado pelo autor, que poderia ter motivado a invasão da contramão pelo réu, não estava na via sentido Marcelândia/Bom Jaguar.

Em determinado momento do depoimento pessoal do autor, este relata que é possível a passagem simultânea de dois veículos no trecho, o que afastaria inclusive a motivação para parar a motocicleta na beira da estrada e aguardar o veículo em sentido oposto passar.

Assim, diante da prova testemunhal e da inspeção judicial, verifica-se que era possível o trânsito de dois veículos no trecho simultaneamente, sem necessidade de invasão da contramão pelo veículo que transitava no sentido Marcelândia/Bom Jaguar.

Além disso, frise-se que as testemunhas Elidio Kerobis Vaz e Temistocles Nunes da Silva Sobrinho afirmaram que viram sinal de frenagem na estrada, logo após o acidente, e esse vestígio iniciava na mão de direção da camionete. De acordo com Elidio, a marca começava na mão de direção da camionete e arrastava até o lado da moto.

Desse modo, há um indício de que o requerido, de fato, transitava na sua mão de direção, isto é, sentido Marcelândia/Bom Jaguar. Considerando que a pedra mencionada em alguns depoimentos não impedia o trânsito dos motoristas na própria mão de direção, é pouco provável que o requerido tenha acionado o freio tão bruscamente, se era possível passar na sua via, e somente em razão da frenagem tenha invadido a contramão e atingido o autor. Essa possibilidade inclusive é contrária à versão do autor, que relatou que o requerido já transitava na contramão.

Por essas razões, o requerente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato constitutivo do direito, isto é, a conduta do requerido de invadir a contramão de direção e causar o acidente de trânsito.”

Com efeito, diversamente do que sustenta a parte autora, as provas juntadas nos autos são precárias e insuficientes para comprovar a culpa do primeiro apelado pelo evento ocorrido.

É cediço que compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão inicial (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Nesse sentido, já decidiu este sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE AUTOMOBILISTICO –
CULPA – NÃO COMPROVAÇÃO – INFRINGÊNCIA DE NORMAS DE TRÂNSITO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO RÉU
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para o julgamento procedente da ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, é essencial restar demonstrada a culpa do réu pela ocorrência do evento danoso, sendo insuficientes simples alegações. Segundo a regra insculpida no art. 373, I, do CPC15, ao autor cabe o ônus da provar os fatos constitutivos de seu direito. Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, deve ser mantida a sentença que julga improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.
(N.U 0001670-41.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE DO APELADO - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CULPA – ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO
. “
Responsabilidade civil não verificada – ausência de indícios capazes de apontar a culpa do requerido. Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil); - Prova incapaz de demonstrar a culpa da parte adversa
– vedada a especulação, sem qualquer indício, da velocidade ou condições da sinalização ao tempo do acidente. Dinâmica controvertida e não esclarecida pelas provas; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10729952720198260002 SP 1072995-27.2019.8.26.0002, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/03/2021, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2021)”
(N.U 1000978-68.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO - CULPA DO CONDUTOR DEMANDADO - VERIFICAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA.
Ausentes nos autos elementos capazes de lastrear convicção de que a colisão litigiosa envolvendo motocicleta e veículo adveio da má conduta imputada ao condutor deste último, fato afirmado pela parte demandante, mas por ela não efetivamente demonstrado no feito, a improcedência do pedido indenizatório disto resulta como consequência.
Aplicação do 333, I, do CPC/73, atual 373, I. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.007478-5/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 17/08/2017).”

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO INCONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS OU COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ - ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR - ART. 373, I, CPC/2015 - PROVA INCONCLUSIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU - PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Na ação de responsabilidade civil, a culpa do agente há de ficar convincentemente demonstrada. - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos art. 927, 186 e 187 do Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação. - Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Noto e anoto que o autor não pleiteou e/ou produziu qualquer prova. -

O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados ou narrados correspondem à verdade, mormente quanto os veículos já não se encontravam mais na posição de abalroamento. -
A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos, razão pela qual a confirmação da sentença, de improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe. - Não se pode imputar responsabilidade civil ao requerido por meras conjecturas e sem a efetiva demonstração de que o dano se originou de ato culposo do agente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.016253-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017).”

Assim, competia à parte autora trazer ao processo provas suficientes para evidenciar a responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente ocorrido, o que não ocorreu.

Portanto, tenho que andou bem a d. Magistrada ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança a ausência de comprovação do apelado pelo evento danoso, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025